Tribunal: TJSP
Processo: 0050856-25.2011.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Segurada que exercia a função de massagista. Perícia que confirma a existência sequelas nos membros superiores decorrentes de moléstia ocupacional, que acarretam em redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal evidenciado. Possibilidade do deferimento da aposentadoria por invalidez acidentária diante do histórico laboral e das

Ementa:
ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Segurada que exercia a função de massagista. Perícia que confirma a existência sequelas nos membros superiores decorrentes de moléstia ocupacional, que acarretam em redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal evidenciado. Possibilidade do deferimento da aposentadoria por invalidez acidentária diante do histórico laboral e das condições físicas e socioeconômicas da obreira. Sentença parcialmente reformada.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Em tendo havido prévio deferimento de auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez é devida desde o dia imediatamente subsequente ao de sua cessação, nos termos do art. 43, "caput", da Lei no 8.213/91. Benefício inacumulável com auxílio-acidente e auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o, e do art. 124, I, ambos da Lei no 8.213/91.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do NCPC.

Recurso da autarquia não provido, recurso da autora provido e reexame necessário parcialmente provido, com observação.